Tribunal: TJSP
Processo: 1021737-88.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO - FINANCIAMENTO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
1. AVALIAÇÃO DE BEM - Cobrança, em regra, admitida - Abusividade, contudo, verificada no caso concreto - Ausência de comprovação acerca da efetiva ocorrência do fato gerador (emissão de laudo de avaliação por especialista) a justificar o repasse da tarifa, no

Ementa:
APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO - FINANCIAMENTO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
1. AVALIAÇÃO DE BEM - Cobrança, em regra, admitida - Abusividade, contudo, verificada no caso concreto - Ausência de comprovação acerca da efetiva ocorrência do fato gerador (emissão de laudo de avaliação por especialista) a justificar o repasse da tarifa, no importe de R$ 475,00, à consumidora - Afastamento, nos termos do previsto no item 2.3.1 do Tema Repetitivo 958 do Superior Tribunal de Justiça, que ressalva a "abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado" - Precedentes desta c. Câmara - Restituição bem determinada em primeiro grau.
2. SEGURO PRESTAMISTA - Cobrança legal - Ausência de indícios de coação na contratação do produto, que também é uma garantia de segurança em favor da parte mutuária - Venda casada não configurada - Inaplicabilidade do Tema Repetitivo 972, item 2, do Superior Tribunal de Justiça, ao caso concreto - Parte autora permaneceu segurada e, caso tivesse ocorrido o sinistro, poderia ser invocada a cobertura contratada - Precedentes - Sentença reformada nesse particular.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.